Tribunal: TJDFT
Processo: 0716178-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE VULNERABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Se o juiz, dentro do seu poder geral de cautela, e diante da situação em exame, houve por bem revogar as medidas protetivas de urgência, deferidas em plantão judicial, não há qualquer motivo para desconstituir a decisão, porquanto ausentes elementos sólidos que justifiquem sua necessidade.
2. Na espécie, não desponta da conduta descrita indicativo de risco atual à integridade física e psicológica da requerente que justifique o deferimento de medidas protetivas.
3. Reclamação julgada improcedente.